Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701470-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM ROZANGELA VICENTE MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constatado que o processo que deu ensejo à decisão agravada foi sentenciado no dia 11/10/2023, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do seu objeto. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento, se necessário. Intimem-se e arquive-se.